Tribunal: TCU
Processo: 027.500/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9077/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 027.500/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Aparecida Carbonel Castro Ferreira (XXX.567.268-XX); Ana Paula Menezes Soares Passeti (XXX.602.148-XX); Andre Cavalcante Popovici (XXX.167.248-XX); Andressa Nunes da Silva (XXX.354.388-XX); Dilza Maria de Souza (XXX.114.048-XX); Dorcina dos Santos Silva (XXX.809.088-XX); Elisangela Bayer Gomes (XXX.875.008-XX); Evelym Cristina Ignacio Souza (XXX.946.288-XX); Felipe Daniel Prezoto (XXX.106.858-XX); Juliana Mota de Borborema (XXX.551.112-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.